Tribunal: TJES
Processo: 5001057-82.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-82.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: LUCAS FERREIRA CARMO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO CONTRATADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001057-82.2022.8.08.0006

Recorrente: OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Recorrido: LUCAS FERREIRA CARMO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou as linhas telefônicas espontaneamente;
c)
que inexiste cobranças e negativação indevida;
d)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
e)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva/regular contratação das linhas telefônicas pela parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois o recorrido nega tal contratação, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus probatório, restando evidenciada a ocorrência de fraude.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em análise dos autos, verifica-se que a parte ré afirma que houve a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo consumidor, e de forma a comprovar as teses defensivas, a requerida apresenta, telas sistêmicas e contrato supostamente assinado pelo autor.

Assim sendo, em analise de tais documentos, observa-se que as telas sistêmicas juntadas pela própria requerida não apresentam qualquer atividade das linhas telefônicas supostamente contratadas, pois segundo disposto em contrato, o autor teria contratado três linhas.

Portanto, seria muito fácil para a ré juntar aos autos as telas que provassem a efetiva utilização detalhada de tais linhas, o que não fez, sendo que apenas as telas sistêmicas não servem para a comprovação da relação contratual, pois foram produzidas unilateralmente e não possuem o poder de provar a contratação dos serviços.

[...]

Ainda, verifico que o endereço constante no contrato como sendo do autor é de outro estado, não havendo indicio algum de que tal endereço seja de fato do autor, o que é rebatido pelo próprio autor, que comprova residir nesta Comarca através do comprovante juntado aos autos.

Importante frisar também que as três linhas telefônicas supostamente contratadas possuem DDD 11 (onze), que é referente ao estado de São Paulo e redondezas, fato este que causa tamanha estranheza, já que o autor é residente desta Comarca não teria motivos para contratar linha telefônicas de outro estado.

Assim sendo, não havendo indícios suficientes que comprovem que a contratação foi realizada pela parte autora, a ação deve ser julgada procedente, declarando a inexigibilidade do débito de R$358,54 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que o contrato de telefonia foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, com a declaração de nulidade do débito correlato.

Outrossim, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser prestado pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, entendo que a parte recorrente é objetivamente responsável pelos prejuízos ocasionados ao recorrido, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, destacando-se que os danos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Outrossim, em que pese a parte recorrente ter alegado em suas razões recursais a existência de anotações preexistentes relacionadas ao recorrido, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais, nada comprovou nesse sentido, limitando-se a meros argumentos.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIM OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, em razão da parte recorrida não se encontrar assistida por advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.